Tribunal: TJDFT
Processo: 0713652-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DIFERENÇA DO VALOR LOCATÍCIO PAGO E AQUELE ARBITRADO NA SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, CPC E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-LOCATÁRIA. DEDUÇÃO POR DEPENDENTE. ARTIGOS 7o, II, § 1o, DA LEI No 7.713/88, 46 DA LEI No 8.541/92 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB NoS 1500/2014 E 1558/2015. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na renovatória de locação de imóvel, os juros moratórios relativos às diferenças entre o valor oferecido e o valor fixado na sentença começam a fluir da partir do início da fase de cumprimento da sentença, consoante o disposto nos artigos 69 e 73 da Lei no 8.245/91.

2. Realizado o pagamento antes mesmo de deflagrado o cumprimento de sentença, não há se falar na cobrança de multa (art. 523, §1o, CPC) e honorários de advogado relativos a essa fase, se o valor depositado liquida a integralidade da obrigação locatícia fixada no decisum.

3. A legislação tributária estabelece que incumbe à pessoa jurídica, na qualidade de locatária de imóvel, efetuar a retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre os valores dos aluguéis pagos à pessoa física, tratando-se de transferência de responsabilidade fiscal do locador ao locatário em razão da ocorrência de substituição tributária (artigos 7, II, § 1o, Lei no 7.713/88 e 46, Lei no 8.541/92).
3.1. Para o cálculo do valor retido à título de Imposto de Renda, a ser deduzido do valor bruto do aluguel, a pessoa jurídica locatária observará as tabelas de incidência mensal, nos termos das Instruções Normativas nos 1500/2014 e 1558/2015 da Receita Federal do Brasil e seus Anexos, a fim de aplicar a alíquota incidente, definida em função do valor locatício, bem como os descontos relacionados à existência de dependentes dos locadores.

4. Recurso conhecido e provido.